Tribunal: TJES
Processo: 5009623-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009623-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDMIR JUNIOR DOS SANTOS CRESPO

AGRAVADO: TELEMAT CELULAR LTDA - EPP

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DE HAVERES – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMULAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS JÁ ACOSTADOS AOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Embora se extraia dos autos que a agravada tenha efetivamente impugnado os balanços patrimoniais em momento anterior, ela se contentou com o indeferimento expresso e tácito dos pedidos de nulidade dos documentos respectivamente formulados pela sócia-administradora e pela empresa recorrida, não impugnando oportunamente.

2
.
Outrossim, na ocasião, a agravada colacionou diversos documentos visando a comprovar a suposta divergência entre a realidade enfrentada pela empresa à época e os lançamentos contábeis registrados, que não foram suficientes para elidir a lisura dos documentos. Aliás, tal como pontuado pelo agravante, a responsabilidade pela prestação de contas era da administradora da sociedade, inclusive para a elaboração dos balanços patrimoniais (cláusula VIII do contrato social, fl. 12).

3.
Ademais, apesar da aparência de se tratar de argumento novo a alegação de irregularidade por desrespeito a Resoluções CFC, estas datam de anos antes da juntada dos balanços patrimoniais aos autos, mas somente foram invocadas após a produção da prova pericial.

4.
Destaca-se, ainda, que, de todas as normas técnicas que supostamente foram infringidas nos balanços patrimoniais de 2007, 2008 e 2009, as mais longínquas, datadas de 2009, somente entraram em vigor nos exercícios iniciados em 1º de janeiro de 2010, ou seja, não abarcam o período em que foram elaborados os balanços patrimoniais. Por fim, ainda que a permissão de correção dos balanços patrimoniais se limite à adequação a normas técnicas, esta possuem o potencial de influir negativamente no cálculo dos haveres ao agravante, eis que nova prova pericial será realizada nos autos.

5
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada para impedir que a Zanni Contabilidade S/C apresente qualquer reformulação ou modificação dos balanços patrimoniais de 2007, 2008 e 2009, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

EDMIR JUNIOR DOS SANTOS CRESPO

em face de r. decisão, contida no evento 5799056 dos autos de origem, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da ação de exclusão de sócio, em fase de liquidação de sentença deflagrada pelo ora agravante em desfavor de
TELEMAT CELULAR LTDA – EPP
, no que interessa ao recurso, concedeu prazo para a juntada de novos documentos aos autos pela Zanni Contabilidade S/C Ltda, responsável pela contabilidade da sociedade empresária recorrida.

Nas razões recursais apresentadas no evento 5799053, em resumo, o agravante afirma que: I) os “
balanços patrimoniais foram apresentados nos estritos termos determinados pela sentença que excluiu o
a
gravante do quadro societário da
a
gravada, pelo despacho que determinou a liquidação de sentença para apurar os seus haveres e na forma delimitada pelo Contrato Social e pelo Código de Processo Civil pátrio
” (fl. 05); II) “
os Balanços Patrimoniais que foram elaborados pela Zanni Contabilidade nos anos de 2007, 2008 e 2009 e juntados aos autos, nunca foram objeto de qualquer impugnação, objeção ou questionamento por parte da
a
gravada, mormente por parte de sua sócia majoritária – Srª. Eleuza Maria Quinquim
” (fl. 05); III) “
a representante legal, sócia majoritária e hoje também
a
dvogada da
a
gravada, Srª. Eleuza Maria Quinquim, é quem detinha poderes de administração, quem prestava informações e apresentava à ZANNI CONTABILIDADE os dados e documentos necessários à efetivação dos balanços patrimoniais. É o que determina o contrato social de fls. 11/13 VOL 1.1, em sua cláusula VIII
” (fl. 06); IV) “
quando apresentou os balanços patrimoniais às fls. 424/452 VOL 3.1 a Zanni Contabilidade, através de sua representante e proprietária Srª. Claudiani Aparecida Domicini Zanni, não fez menção ou ressalva alguma de que tais balanços tinham quaisquer inconsistências, que teriam sido elaborados fora das normas técnicas do CFC, ou que tenham faltado documentos
” (fl. 07); V) “
tal pedido formulado pela Zanni Contabilidade só ocorreu após a realização de perícia cujo laudo pericial contábil fora juntado às fls. 875/887 e verso – VOLUMES 5.1 e 5.2, que concluiu como valor devido ao Requerido ora Agravante, por sua participação na sociedade, a quantia de R$ 285.583,75 (duzentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos)
” (fl. 08); VI) “
o deferimento do pedido formulado pela Zanni Contabilidade, ainda que de maneira implícita, de reformulação da perícia, diante do que mencionou o magistrado na decisão agravada: ‘Não verifico impedimento da pessoa jurídica Zanni Contabilidade S/C Ltda, responsável pela contabilidade da sociedade empresária, apresentar novos documentos em que afirma ser necessário promover correções do balanço patrimonial (sic) referente ao período de 2007 a 2009[...]’, fere de morte o princípio da estabilidade da demanda, as regras estabelecidas pela sentença que excluiu o Agravante da sociedade, as regras também estabelecidas pela Cláusula XIII do Contrato Social e do artigo 606 do NCPC, trazendo insegurança jurídica mormente para o Agravante
” (fl. 09); VII) “
Analisando a petição inicial constante do VOLUME 1.1 verifica-se que a mesma nada traz a título de informação, impugnação, ou menção a necessidade de modificação ou alteração de qualquer balanço patrimonial efetivado pela Zanni Contabilidade, relativo a Sociedade Empresária Agravada, pelo contrário, junta diversos documentos e informações relativas à atividade da Sociedade, objetivando a retirada do
a
gravante. Nenhum aditamento ou emenda à petição inicial fora feito nesse sentido. Não resta dúvidas então que a decisão agravada afronta o Artigo 329, II, do NCPC
” (fl. 10); VIII) “
É induvidoso que a manutenção da decisão agravada trará prejuízos irreparáveis para o
a
gravante, pois, conforme já demonstrado o deferimento do pleito de reformulação técnica dos balanços patrimonial de 2007, 2008 e 2008, trará verdadeiro tumulto processual
” (fl. 11).

Rememoro que a sentença objeto de liquidação na origem excluiu o agravante
EDMIR JUNIOR DOS SANTOS CRESPO
da sociedade empresária agravada
TELEMAT CELULAR LTDA – EPP
, cuja sócia-administradora era Eleuza Maria Quinquim Crespo.

No
decisum
, foi julgado procedente o pedido formulado pela empresa recorrida com a extinção da sociedade, sendo nomeada Eleuza Maria Quinquim Crespo para administração da empresa. A magistrada sentenciante consignou que, quanto aos haveres do ora recorrente, estes deveriam ser apurados em regular processo de liquidação de sentença e que a administradora provisória tinha o prazo de 30 dias para apresentar minuta de alteração contratual, indicando novo sócio ou transmudando a empresa de limitada para firma individual, bem como que esta alteração deveria ser precedida do depósito judicial do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), teoricamente correspondentes ao capital cabente ao agravante/requerido (fls. 253/254).

A liquidação de sentença foi requerida pelo agravante (fls. 324/325) após petição da agravada em que informou a regular alteração contratual com indicação de novo sócio e o depósito judicial dos R$ 10.000,00 (dez mil reais), requerendo o encaminhamento dos autos para cálculo das custas processuais e posterior arquivamento (fl. 322).

Durante o curso da fase processual, os cálculos apresentados pelo agravante foram rejeitados e, na mesma decisão, o douto magistrado, diante da inércia das partes em buscar a apuração de eventual crédito pela via judicial ou particular, suspendeu o feito, nos moldes do artigo 921 do Código de Processo Civil (fl. 417).

Em seguida, o agravante requereu que fosse oficiada à contadora da empresa à época em que ele integrava a sociedade para apresentação dos balanços patrimoniais descritos na parte final da decisão de fl. 365/365v para viabilizar o prosseguimento do feito (fls. 420/421).

Atendendo ao referido pleito, o juízo
a quo
proferiu o despacho de fl. 422, sendo acostados, pela empresa Zanni Contabilidade S/C Ltda, por sua representante Cláudia Aparecida D. Zanni os balanços patrimoniais dos anos de 2007, 2008 e 2009, sem qualquer ressalva (fls. 424/452).

Intimadas as partes, Eleuza Maria Quinquim Crespo, sócia-administradora da empresa agravada aduziu a nulidade dos balanços patrimoniais acostados, por equívocos de lançamento, pois não condiziam com a realidade que era vivenciada à época (fls. 456/458), contudo, o pleito foi indeferido pelo magistrado primevo (fl. 460).

Na petição de fls. 464/471 a empresa agravada requer a dilação de prazo para apresentação de toda a documentação que comprovaria as alegações de sua sócia-administradora, colacionando, desde logo, documentos que já estavam disponíveis, o que foi deferido pelo juiz de origem (fl. 603).

Juntados os documentos, o agravante foi intimado a se manifestar e requereu a intimação da contadora para se manifestar, bem como a rejeição das alegações e o prosseguimento do feito (fls. 690/692).

Na decisão de fls. 702/704, o douto magistrado de primeira instância, entre outros pontos, nomeou perito e determinou a realização da prova pericial contábil, de modo que a liquidação seguiu seu trâmite normal.

Somente após a produção da referida prova, mais de dois anos após a mencionada decisão, sobreveio manifestação da empresa de contabilidade, Zanni Contabilidade S/C Ltda, aduzindo que “
por falta de documentos técnicos não disponibilizados pela Autora, a Requerente não teve condições de observar todas as Normas Técnicas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, ‘CFC’, para assim alcançar os princípios da transparência, da equidade, da prestação de contas e da responsabilidade corporativa, bem como, para atender ao que dispõe o Art. 1078, do Código Civil, aprovado pela Lei n2 10.406/200
2
” (fl. 899).

Em seguida, sobreveio petição da agravada impugnando o laudo pericial por cerceamento de defesa e pela necessidade de reformulação dos balanços patrimoniais para adequação às normas técnicas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Oportunizada a manifestação do perito sobre o cerceamento de defesa e do agravante sobre a nova alegação, foi proferida a decisão ora recorrida.

Diante do contexto narrado, embora se extraia dos autos que, ao contrário do aduzido pelo agravante, a agravada tenha efetivamente impugnado os balanços patrimoniais em momento anterior, ela se contentou com o indeferimento expresso e tácito dos pedidos de nulidade dos documentos respectivamente formulados pela sócia-administradora e pela empresa recorrida, não impugnando oportunamente.

Outrossim, na ocasião, a agravada colacionou diversos documentos visando a comprovar a suposta divergência entre a realidade enfrentada pela empresa à época e os lançamentos contábeis registrados, que não foram suficientes para elidir a lisura dos documentos.

Aliás, tal como pontuado pelo agravante, a responsabilidade pela prestação de contas era da administradora da sociedade, inclusive para a elaboração dos balanços patrimoniais (cláusula VIII do contrato social, fl. 12).

Ademais, apesar da aparência de se tratar de argumento novo a alegação de irregularidade por desrespeito a Resoluções CFC, verifico que estas datam de anos antes da juntada dos balanços patrimoniais aos autos, mas somente foram invocadas após a produção da prova pericial.

Destaco, ainda, que, de todas as normas técnicas que supostamente foram infringidas nos balanços patrimoniais de 2007, 2008 e 2009, as mais longínquas, datadas de 2009, somente entraram em vigor nos exercícios iniciados em 1º de janeiro de 2010, ou seja, não abarcam o período em que foram elaborados os balanços patrimoniais.

Por fim, saliento que o perigo de dano se evidencia com a permissão de correção dos balanços patrimoniais, pois, ainda que se limite à adequação a normas técnicas, estas possuem o potencial de influir negativamente no cálculo dos haveres ao agravante, eis que nova prova pericial será realizada nos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada para impedir que a Zanni Contabilidade S/C apresente qualquer reformulação ou modificação dos balanços patrimoniais de 2007, 2008 e 2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.